Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por REINALDO FRANÇA LOPES em favor de LOURIVAL FRANCISCO DE SOUZA FILHO e em face a ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas. O processo foi distribuído aleatoriamente à Terceira Turma Criminal e sob a relatoria do eminente Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti. Narrou que o paciente em 09/03/2017 foi condenado a 06 anos de reclusão pelo crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal. Foi renunciado o prazo recursal e ocorreu o trânsito em julgado em 12/06/2017. Uma das teses defendidas no julgamento foi a legítima defesa, mas o quesito não foi apreciado pelo conselho de sentença, ocorrendo, portanto, a nulidade absoluta do feito em violação à Súmula 156 do STF e consequente ilegalidade na restrição da liberdade do paciente. Por fim, requereu que em “ a) sede de pedido de liminar, seja concedido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento meritório do presente habeas corpus; b) No mérito, a nulidade da Sessão Plenária, de modo que seja determinado que o paciente seja submetida o novo julgamento popular”. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, bem como a urgência que justifique a exceção deve ser atual e contemporânea à impetração. Embora a argumentação do impetrante refira-se a eventual constrangimento ilegal por nulidade do julgamento, fato é que não foi interposto recurso e o processo transitou em julgado desde 12/06/2017, o que denota a ausência de urgência para apreciar o presente writ no plantão. Dessa forma, não vislumbrando a urgência necessária para justificar a apreciação do pedido nessa excepcional jurisdição, deixo de analisar o pedido. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao desembargador relator. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator